Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742925-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLIAN DO PERPETUO SOCORRO PELES RORIZ RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLIAN DO PERPETUO SOCORRO PELES RORIZ contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens de Joaquim Domingos Roriz, determinou a suspensão do processo por 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão agravada suspendeu o levantamento de quaisquer valores em favor da esposa meeira em decorrência do pedido apresentado pelo Ministério Público Federal nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa de n. 0007142-46.1998.4.01.3400, que atualmente corre no âmbito da Justiça Federal do DF. Defende a incomunicabilidade da meação nas obrigações decorrentes de supostos atos ilícitos praticados por um dos cônjuges e obrigações do espólio. Assevera que os valores cujo levantamento imediato foi requerido pela Agravante dizem respeito tão somente à meação, ou seja, ao patrimônio constituído pelo casal durante a vigência do matrimônio. Aduz que a herança não se confunde com meação, já que esta configura direito próprio, titularizado pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente, enquanto aquela refere-se ao patrimônio pertencente ao falecido e que é, de fato, transmitido aos seus sucessores com o seu falecimento. Salienta que, além de inexistir qualquer ato jurisdicional apto a justificar a suspensão do feito e o levantamento de valores pela meeira, o feito na origem restou paralisado sem incidir qualquer regra prevista no rol taxativo do art. 313 do CPC1 e, ainda mais grave, foi realizada a paralisação do feito de ofício sem qualquer requerimento pelo possível interessado (MPF Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja determinado o imediato levantamento dos valores relativos à meação. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a incomunicabilidade da sua meação - na qualidade de meeira, nas obrigações adquiridas pelo de cujus. Postula, também, que seja determinado o prosseguimento ininterrupto do inventário seguinte a demanda judicial até sua ulterior sentença de partilha Preparo regular (ID: Num. 64920295). É o relatório. DECIDO. DA PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO Inicialmente, tenho por bem suscitar a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por evidente inovação recursal, no que tange ao pedido de reconhecer a incomunicabilidade da meação da agravante - na qualidade de meeira, nas obrigações adquiridas pelo de cujus. A parte agravante apresentou questões ainda não apreciadas e decididas pelo juízo de origem e que, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Compulsando os autos originários, verifico que o Juízo de primeiro grau determinou apenas a suspensão do processo por 30 dias para aguardar apreciação do pedido de reserva de fundos apresentado pelo Ministério Público Federal nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa de n. 0007142-46.1998.4.01.3400, que atualmente corre no âmbito da Justiça Federal do DF. Contudo, em grau de recurso, a parte agravante alega que “as obrigações pecuniárias decorrentes das dívidas derivadas de atos ilícitos praticados pelo de cujus – o que se discute nos autos da ACP de n. 0007142-46.1998.4.01.3400 e da AP de n. 0709379-34.2019.8.07.0018 – não se comunicarão com o patrimônio de propriedade da viúva meeira, vez que constituído em vida com o falecido e decorrente do regime de comunhão de bens do matrimônio, a teor do art. 1.659, inciso IV do CC”. Em seguida, a parte agravante formulou o pedido recursal para que seja reconhecida incomunicabilidade da meação da agravante - na qualidade de meeira, nas obrigações adquiridas pelo de cujus. Observa-se que, antes da interposição do presente recurso, a parte agravante não formulou o pedido no Juízo de origem para que seja reconhecida incomunicabilidade da meação da agravante - na qualidade de meeira, nas obrigações adquiridas pelo de cujus. Logo, a presente questão ainda não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria não ventilada perante o Juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciado, configura-se a supressão de instância, que impossibilita conhecimento do recurso quanto ao referido pedido. Portanto, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao pedido de reconhecimento da incomunicabilidade da meação da agravante - na qualidade de meeira, nas obrigações adquiridas pelo de cujus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO. SALDO DA CONTA DO FALECIDO. ERRO. NÃO CONSTATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese jurídica não apreciada na instância originária por ocorrência de preclusão não pode ser conhecida apenas em sede recursal, seja em razão da preclusão, seja em razão da inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. O ordenamento processual, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento. 3. Não havendo evidências de erro no saldo da conta do falecido apresentado no esboço de partilha, a decisão agravada deve ser mantida. 4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa dos agravantes, tampouco incidindo esses em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 5. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1825492, 0723599-52.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no PJe: 14/03/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPUGNAÇÃO CONTAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. 3. No ambiente da ação de inventário, pretendendo a meeira excluir do acervo de partilha dos herdeiros diversos valores identificados, sob o fundamento de que arcou pessoalmente com os débitos, é necessário subsidiar as alegações com provas do efetivo pagamento. 4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1772952, 0719873-70.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 03/11/2023.) Desta forma, a questão trazida em recurso, quanto à incomunicabilidade da meação nas obrigações decorrentes de supostos atos ilícitos praticados por um dos cônjuges e obrigações do espólio, não será conhecida. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao suspender o processo por 30 dias para aguardar a apreciação do pedido de reserva de fundos apresentado pelo Ministério Público Federal nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa de n. 0007142-46.1998.4.01.3400, que atualmente corre no âmbito da Justiça Federal do DF. Isso porque a manifestação do Ministério Público Federal nos autos originais, apontando uma dívida do falecido identificada em ação civil pública em andamento (processo no 0742101-70.2022.8.07.0001), fundamenta, com base no poder geral de cautela, a suspensão temporária do levantamento dos valores depositados no processo de inventário. Essa medida tem como objetivo aguardar a análise do juiz federal da ação civil pública em relação ao pedido do MPF para a reserva de fundos destinados ao ressarcimento ao erário. Cabe destacar que, em regra, o levantamento de valores em ação de inventário deve esperar o momento da partilha, frisando que a retirada antecipada de quantia, sem caução, em favor de meeiro ou herdeiro é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a necessidade. Nesse sentido, mencionou jurisprudência no sentido de que “O levantamento de importância em dinheiro, sem caução, em favor da meeira ou de herdeiro, é medida excepcional. Em regra, o levantamento de valores deve esperar o momento da partilha. Apenas em casos de comprovada necessidade do herdeiro, é que é possível o desbloqueio de bens ou valores”. (Acórdão 877899, AGI 2015.00.2.01506-92, Rel. Des. Jair Soares, 6a Turma Cível, julgado em 1/7/2015, DJE: 7/7/2015). Ainda que a meação não integre o acervo hereditário, é evidente que está incluída na relação de bens apresentada nos autos do inventário, uma vez que o art. 651, inc. II, do Código de Processo Civil é muito claro ao estabelecer que o esboço de partilha deve observar a meação do cônjuge. Isso significa dizer que a meação também integra a relação de bens. Desta forma, por cautela, descabe o levantamento da meação do cônjuge supérstite, antes da apreciação do pedido de reserva de fundos apresentado pelo Ministério Público Federal nos autos da ação civil pública. Logo, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Do mesmo modo, entendo que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de deferir o pedido de efeito suspensivo ativo, sendo prudente que se aguarde a decisão da E. 7a Turma Cível sobre o tema. Isso porque a antecipação de quinhão ou meação, em processos de inventário e partilha, só se justifica excepcionalmente, se demonstrada inequivocamente a necessidade. O fator etário, por si só, não constitui razão para que se adiantem valores a herdeiro ou meeiro. No caso em tela, malgrado a alegação de que a agravante necessita adiantar o pagamento de sua meação, para fins de subsistência, não há nenhuma prova dessa circunstância. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. À Secretária da turma para retificar o polo passivo do presente recurso, conforme a petição de emenda (ID no 65055082). Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador